Tribunal: TJSP
Processo: 2108911-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contratos de Adiantamento de Câmbio. Coexecutada-agravante em recuperação judicial. Extinção da execução. Tema já apreciado em anterior agravo de instrumento, com acórdão transitado em julgado. Avais prestados em notas promissórias emitidas para garantia dos ACCs que não constitui fato novo. Preclusão.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.